Tribunal: TJSP
Processo: 0001801-40.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001801-40.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que são apelantes
ZENILDA APARECIDA BERALDO e VIVIANE BERALDO NOGUEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Corrigido o erro
material da sentença a fim de constar terem as rés sido condenadas a dois anos de
reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo, deram parcial provimento aos recursos
para reconhecer a figura do furto privilegiado, impondo-se a cada qual delas
unicamente a sanção pecuniária de dez dias-multa, no piso mínimo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001801-40.2017.8.26.0394 -Voto no 35.372.
2
Apelação Criminal no 0001801-40.2017.8.26.0394.
Comarca de Nova Odessa.
Apelantes: Zenilda Aparecida Beraldo e Viviane Berald Nogueira.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 35.372.
1. Perante o Juízo de Direito da 1a Vara Judicial
da Comarca de Nova Odessa, as rés Zenilda Aparecida Beraldo e
Viviane Beraldo Nogueira foram denunciadas como incursas no artigo
155, § 4o, I, II e IV, do Código Penal, porque na tarde do dia 13 de julho
de 2017, na Rua Herman Janait, no 186, naquela cidade, agindo
previamente ajustadas e com unidade de desígnios, subtraíram, para
provimento comum, mediante escalada e rompimento de obstáculos,
uma assadeira de alumínio, um frasco de esmalte para unhas, uma
fronha verde, um lençol de casal e nove blusas, bens pertencentes à
vítima Alexandre Ferreira da Silva.
Ao término da instrução, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e as rés condenadas como incursas
no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, cada qual a dois anos de
reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo,
substituídas as sanções carcerárias por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços comunitários e
prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, em prol de
entidade assistencial.
Inconformadas, as rés recorreram em busca da
absolvição por falta de provas ou pela aplicação do princípio da
insignificância, de forma alternativa pretendendo o reconhecimento da
tentativa e do furto privilegiado.
Regularmente processados os recursos, opinou
a douta Procuradoria de Justiça pela correção de erro material da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001801-40.2017.8.26.0394 -Voto no 35.372.
3
sentença e pelo desprovimento dos apelos.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe corrigir erro material do
dispositivo da sentença, para constar terem sido as rés condenadas às
penas de dois anos de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo, como
bem observado pela Procuradoria de Justiça.
No mais, a autoria e materialidade dos fatos,
assim como o dolo com que agiram as rés, ficaram provados no curso
da instrução, razão pela qual é impossível acolher a pretensão
absolutória.
Segundo consta dos autos, no dia dos fatos,
uma moradora vizinha do imóvel da vítima presenciou o momento em
que as rés invadiram o local e de lá subtraíram diversos bens. A
testemunha filmou a ação delitiva, ligou para a polícia. Diante disso,
policiais estiveram no local e as rés admitiram o furto e devolveram os
bens subtraídos.
Nesse sentido as declarações de Linda Kimberly
Silva Barros, da vítima e dos policiais inquiridos (fls. 4/9 e mídia
digital).
Silente no inquérito policial, em Juízo a ré
Zenilda afirmou que sua filha Viviane morava ao lado da casa da vítima,
a qual “estava abandonada”, asseverando que várias pessoas entravam
no imóvel e que então resolveram “pegar as coisas”. Disse não ter
havido arrombamento, pois o portão e a porta da cozinha estavam
abertos. Aduziu que a filha conhecia o proprietário do imóvel e ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001801-40.2017.8.26.0394 -Voto no 35.372.
4
subtraído os bens “porque estava precisando das coisas” e ter disso se
arrependido (fl. 10 e mídia digital).
De sua parte, na declaração prestada na fase
administrativa, a ré Viviane afirmou que a mãe, Zenilda, apresenta
“distúrbios mentais” e já chegou a viver nas ruas. Sobre os fatos,
declarou ter sua mãe dito que “ia ver a casa de numeral 186, pois estava
curiosa, sendo que havia rumores que a mesma tinha sido abandonada”.
Afirmou ter tentado dissuadi-la dessa ideia, mas ela insistiu e a
acompanhou até a casa da vítima, que “já estava aberta, com sinais de
arrombamento, sendo que havia muita coisa jogada pelo chão, inclusive na
área externa, indicando que tal imóvel havia sido abandonado”, aduzindo
que, em determinado momento sua mãe “passou a pegar roupas que
estavam espalhadas pelo chão” e tentou impedi-la, “mas, por conta da
doença, a mesma foi se irritando” e “houve por bem não mais interferir e,
com a chegada da Polícia Militar em sua casa, entregou aos PMs tudo o que
sua genitora tinha pego” (fls. 11/12). Em Juízo, afirmou ter ido ao imóvel
da vítima para tirar a mãe de lá e que o portão e a porta da cozinha
estavam abertos, não se recordando de ter retirado algum pertence do
local e pensar estar a casa abandonada (mídia digital).
Porém, em face de tudo o que se apurou,
notadamente as circunstâncias de terem sido as rés vistas, pela vizinha
Linda, a ingressar na casa da vítima e de lá subtrair bens lá existentes,
as declarações dos policiais militares inquiridos, no sentido de terem
ouvido delas a admissão de culpa, bem como a apreensão do produto
do fruto em poder delas, era preciso bem mais que a inconvincente e
pueril versão exculpatória que procuraram sustentar quanto a não
terem agido dolosamente por pensarem estar o imóvel abandonado.
De fato, em tema de delito patrimonial, a
apreensão dos bens subtraídos em poder do agente constitui indício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001801-40.2017.8.26.0394 -Voto no 35.372.
5
importantíssimo de autoria e, por isso, impõe-se ao acusado o ônus de
apresentar justificativa plausível para o fato, sob pena de, não o
fazendo, transmudar-se tal indício em certeza, autorizando o desate
condenatório.
Foi o que ocorreu. Com as apelantes foi
apreendido produto do furto e para isso elas não apresentaram
justificativa plausível para eximi-las da responsabilidade que a
sentença reconheceu, pois aquela por elas oferecida, no sentido de
terem pensado se tratar de “coisa abandonada”, não convenceu, na
medida em que a prova produzida foi toda no sentido de que elas
retiraram os bens do interior da casa da vítima e, ainda que se pudesse
admitir que ela não residisse naquele imóvel por ocasião dos fatos,
nem por isso os bens que ela mantinha guardados no local, a toda
evidência, poderiam ser classificados como “abandonados”.
Se não bastasse, no caso em pauta cabe
observar que não se demonstrou tivesse a vizinha ou os agentes
públicos razões para uma falsa incriminação, pois nada de concreto se
demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade a segura e harmoniosa
narrativa deles, até porque não faz sentido admitir que fossem eles
afirmar que as rés admitiram a subtração dos bens, se isso, de fato,
não tivesse ocorrido.
Aliás, oportuno lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao noticiar
em Juízo suas atividades no combate à criminalidade, como tem
assentado de forma pacífica a jurisprudência, ao decidir que, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001801-40.2017.8.26.0394 -Voto no 35.372.
6
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos.” (STF, HC no 74.608-0, relator Ministro
Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Por outro lado, indiscutível que o delito se
consumou, pois as rés tiveram a livre disponibilidade sobre o produto
do crime, porque detidas em local diverso da subtração, depois da
delação feita por testemunha presencial, que solicitou a presença da
polícia militar.
Aliás,
atualmente
o
entendimento
da
jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a infração
patrimonial se consuma quando o agente se apodera do produto da
subtração.
Nesse sentido o julgamento dos Recursos
Especiais no 1.524.450-RJ e no 1.499.050-RJ, pela Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, em 14.10.2015, dispondo sobre os
recursos repetitivos: Tema 934: “Consuma-se o crime de furto com a posse
de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de
perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada” e Tema 916: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que
por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada”.
Justa, pois, a condenação de ambas as rés, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001801-40.2017.8.26.0394 -Voto no 35.372.
7
por isso fica mantida, inclusive quanto à qualificadora do concurso de
agentes, posto ter a prova reunida demonstrado que elas agiram em
conjunto e unidas pelo mesmo desígnio de levar a cabo a subtração.
Nesse passo, em que pese o respeito devido
aos argumentos da zelosa defesa, não há falar em atipicidade do fato
delituoso em razão da mera circunstância do pequeno valor das coisas
furtadas e tampouco em irrelevância penal do fato, posto não se poder
confundir bens de pequeno valor com o de valor insignificante, apenas
este apto a autorizar o reconhecimento do chamado crime de bagatela,
como o fazem, em hipóteses excepcionalíssimas, as Cortes Superiores.
No caso vertente, é bem de ver que dentre os
bens subtraídos pelas rés, havia diversas peças de roupa, além de
utensílio de cozinha, de modo que o delito não poderia ser classificado
como insignificante. Além disso, a se admitir, de forma indiscriminada,
o cometimento de furtos de bens de pequeno valor sob o manto da
atipicidade delitiva e da suposta insignificância para o Direito Penal,
estar-se-ia promovendo a institucionalização dessa prática, com graves
consequências para a ordem social.
Quanto à dosimetria, as penas foram fixadas
com critério e moderação, situando-se a base no menor patamar para a
espécie, o que impede possa a atenuante da confissão espontânea,
que agora se reconhece em favor das rés, influir no cálculo, incidindo
na hipótese a Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe: “A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
No mais, a despeito de se tratar de furto
qualificado, é bem de ver que o privilégio previsto no § 2o do artigo 155
do
Código
Penal
pode
aqui
ser
reconhecido,
nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001801-40.2017.8.26.0394 -Voto no 35.372.
8
entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula no 511, que estabelece: “É possível o reconhecimento do privilégio
previsto no § 2o, do art. 155, do Código Penal, nos casos de crime de furto
qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno
valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.
Considerada a primariedade das rés, o pequeno
valor dos objetos subtraídos (algumas peças de roupas, uma assadeira e
um vidro de esmalte), a natureza objetiva da qualificadora do concurso
de agentes e o delito não ter tido maiores consequências, inclusive
porque os bens teriam sido restituídos ao seu legítimo proprietário,
cabe reconhecer a figura do furto privilegiado, impondo-se a elas
somente a pena pecuniária de dez dias-multa, no piso mínimo, por nada
haver nos autos a indicar a necessidade de tratamento punitivo mais
rigoroso.
Portanto, para o fim especificado é de rigor o
parcial provimento dos recursos.
3. Destarte, por meu voto, corrigido o erro
material da sentença a fim de constar terem as rés sido
condenadas a dois anos de reclusão e dez dias-multa, no piso
mínimo, dá-se parcial provimento aos recursos para reconhecer a
figura do furto privilegiado, impondo-se a cada qual delas
unicamente a sanção pecuniária de dez dias-multa, no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -